Tribunal: TJPA
Processo: 0008033-52.2016.8.14.0066
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5555 - Crime Tentado
Data de julgamento: 2024-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008033-52.2016.8.14.0066

APELANTE/APELADO: RONILDO FAGUNDES DA SILVA, RONILSON FAGUNDES DA SILVA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELANTE/APELADO: RONILSON FAGUNDES DA SILVA, RONILDO FAGUNDES DA SILVA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS DA ACUSAÇÃO E DEFESA. CONDENAÇÃO POR CRIME DE ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, I E II DO CP/40.
APELAÇÃO DO ACUSADO RONILDO FAGUNDES DA SILVA
. ÓBITO DO AGENTE. RECURSO PREJUDICADO.
APELAÇÃO DO ACUSADO RONILSON FAGUNDES DA SILVA.
PROVIMENTO. DECOTE DA NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL.
RECURSO DA ACUSAÇÃO.
PARCIAL PROVIMENTO. ROUBO PRATICADO CONTRA A VÍTIMA RENILSON SILVA OLIVEIRA SOMENTE NA FORMA TENTADA. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ART. 14, II, PARÁGRAFO ÚNICO DO CP/40. NOVA PENA DEFINITIVA APLICADA EM 03 (TRÊS) ANOS, 02 (DOIS) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIALMENTE ABERTO, E 07 (SETE) DIAS-MULTA. MANTIDA A ABSOLVIÇÃO QUANTO AO PRIMEIRO ASSALTO (VÍTIMA MANOEL ARAÚJO DA SILVA). RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO. RECURSO DA ACUSAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Considerando a certidão de óbito acostada aos autos quanto ao acusado Ronildo Fagundes da Silva, resta extinta a punibilidade do agente, consoante sentença de Num. 11204258 - Pág. 13. Recurso prejudicado quanto ao acusado.

2. Recurso da defesa. Assiste razão, eis que a pena-base foi exasperada pela culpabilidade dos agentes, porém sem a devida fundamentação. Recurso provido, para fixar a pena-base no mínimo legal, de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

3. Recurso da acusação. Assiste parcial razão, eis que os acusados não subtraíram pertences da vítima, tendo apenas concretizado a ameaça mediante arma de fogo, sendo impedidos de consumar o delito pela fuga dela. Aplicação da minorante do art. 14, parágrafo único do CP/40, no patamar de 1/3. Nova pena definitiva aplicada em 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicialmente aberto, e 07 (sete) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos. Quanto ao delito praticado contra a vítima Manoel Araújo da Silva, resta mantida a absolvição eis que a prova testemunhal gerou dúvida razoável quanto à autoria delitiva, sendo cabível a aplicação da máxima do
in dubio pro reo.

4. Recurso da defesa parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido. Recurso da acusação conhecido e parcialmente provido, apenas para aplicar ao primeiro delito a minorante do crime tentado, fixando a nova pena em 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicialmente aberto, e 07 (sete) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer parcialmente do recurso da defesa e, na parte conhecida, dar provimento ao recurso, bem como conhecer e dar parcial provimento ao recurso da acusação, nos termos do voto do relator.

7ª Sessão Ordinária - Presencial – 3ª Turma de Direito Penal, realizada no dia 21 de março de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 21 de março de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Tratam-se de apelações criminais interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO PARÁ e ainda pelos acusados RONILSON FAGUNDES DA SILVA e RONILDO FAGUNDES DA SILVA em face de sentença condenatória proferida pelo juízo da Vara Única de Uruará/PA, em 09.06.2017 (Num. 11204255 - Pág. 5/13), nos autos da Ação Penal n. 0008033-52.2016.8.14.0066 (migrado ao sistema PJE), na qual os acusados foram condenados pelo crime de roubo majorado, previsto no art. 157, §2º, inciso I e II, do CP/40 praticado contra a vítima Renilson Silva Oliveira.

Em suas razões recursais (Num. 11204255 - Pág. 15), a acusação requer a reforma da sentença, para aplicar aos acusados, quanto ao crime de roubo contra a vítima Renilson Silva Oliveira, a minorante do art. 14, inciso II e parágrafo único, do CP/40, eis que o crime foi praticado de forma tentada. Requer ainda a reforma da sentença para condenar os acusado pelo crime de roubo majorado consumado contra a vítima Manoel Araújo da Silva, pois restaria comprovada a autoria e materialidade delitiva.

A defesa apresentou contrarrazões sob o Num. 11204257 - Pág. 7, refutando as alegações da acusação quanto à vítima Manoel Araújo da Silva, e pugnando pelo provimento do recurso somente quanto à aplicação da minorante do crime tentado, quanto ao crime da vítima Renilson Silva Oliveira.

Em suas razões recursais (Num. 11204257 - Pág. 20), ambos os acusados requerem a reforma da dosimetria penal, com fixação da pena-base no mínimo legal, eis que a culpabilidade teria sido exasperada sem a devida fundamentação.

O Ministério Público do Pará apresentou contrarrazões ao recurso da defesa sob o Num. 11204258 - Pág. 8/11, pelo desprovimento da apelação.

Em sentença de 26.05.2021 - Num. 11204258 - Pág. 13, o juízo
a quo
declarou extinta a punibilidade do acusado Ronildo Fagundes da Silva, por força de sua morte, nos termos do art. 107, inciso I do CP/40.

Os autos foram migrados ao sistema PJE em 14.04.2022 (Num. 11204542).

Instado a se manifestar, o órgão ministerial de 2º grau opinou pela perda do objeto do recurso do acusado Ronildo Fagundes da Silva; pelo total provimento do recurso do MP, para condenar o acusado Ronilson pelo crime do art. 157, §2º, I e II do CP/40 contra a vítima Manoel Araújo da Silva e para aplicar a minorante da tentativa quando ao segundo roubo, sem a aplicação do sistema da exasperação da continuidade delitiva, pois não haveria elo de continuidade; pelo provimento do recurso da defesa, para fixação da pena pelo crime do art. 157, §2º, I e II do CP/40 no patamar mínimo, com decote da negativação da culpabilidade.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão em pauta de julgamento presencial.

VOTO

I – Do Juízo de admissibilidade recursal

Diante da sentença extintiva de punibilidade quanto ao acusado Ronildo Fagundes da Silva, de Num. 11204258 - Pág. 13, por força de seu óbito comprovado por meio da certidão de Num. 11204258 - Pág. 1, resta prejudicado o mérito do recurso quanto a referido acusado, razão pela qual deixo de conhecer da apelação nesse ponto.

No mais, os demais recursos sob análise devem ser conhecidos, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II - Do mérito Recursal

II.1 – Recurso da ação - Pedido de condenação dos acusados pelo crime de roubo majorado praticado contra a vítima Manoel Araújo da Silva.

A acusação impugna o mérito da sentença, por entender que restou provado nos autos que os acusados cometeram também o crime de roubo consumado contra a vítima Manoel Araújo da Silva, razão pela qual requerem suas condenações também pelo primeiro delito imputado. Entendo que não assiste razão ao
parquet,
senão vejamos.

Segundo narra a peça acusatória (Num. 11204241 - Pág. 16/19), os três acusados formariam uma associação criminosa, com o intuito de praticar crimes com emprego de arma de fogo. Narra que no dia 04.10.2026, às 19:30 horas, dirigiram-se ao estabelecimento comercial da vítima Manoel Araújo da Silva e lá anunciaram o assalto, apontando a arma de fogo em sua têmpora, mandando passar o dinheiro, sob pena de atirarem. A vítima tinha apenas R$ 40,00 (quarenta reais) em caixa e então foi tudo o que foi levado. No dia seguinte, 05.10.2016, dirigiram-se ao estabelecimento comercial da vítima Renilson Silva Oliveira, às 05:20 horas, quando esta ainda estacionava seu carro e, com o mesmo modus operandi, apontaram à vítima a arma de fogo, anunciando o assalto. Porém, neste momento, a vítima reagiu, acelerando sua pick-up, e seguindo em direção aos acusados, que efetuaram disparos contra a vítima, sem lograr êxito em atingi-la. Ato contínuo, a vítima iniciou perseguição a eles, sendo auxiliada pela polícia militar, que conseguiu capturar os acusados e prendê-los em flagrante. Na delegacia, ainda ficou constatado que uma das motocicletas usadas pelos acusados era produto de roubo. Diante disso, foram todos três denunciados por associação criminosa, receptação e roubo majorado, em concurso material.

No curso da persecução criminal, os autos foram desmembrados em relação ao acusado Alan Rodrigo de Paiva, por meio de decisão de 13.12.2016- Num. 11204251 - Pág. 7, haja vista a instauração de incidente de insanidade mental quanto a ele, seguindo os presentes autos apenas quanto aos acusados Ronildo e Ronilson Fagundes Silva.

Pois bem. Embora a vítima Manoel Araújo da Silva tenha sido contundente em sua narrativa, em juízo, ao afirmar que os dois acusados lhe assaltaram (Num. 11204348 a Num. 11204397), o que figura como única prova de autoria delitiva, constam em seu depoimento algumas contradições, assim como constam nos autos outras provas, aptas a gerarem minimamente dúvida quanto à culpabilidade dos acusados, razão pela qual, por força da máxima do
in dubio pro reo
, é forçosa a absolvição dos réus.

Inicialmente, constato várias incongruências entre o interrogatório dos dois acusados. Isso porque o acusado Ronilson Fagundes da Silva (Num. 11204500 a Num. 11204518) afirma que a arma usada no crime era do terceiro acusado, Alan, e que este chegou à casa de seu irmão depois de sua chegada, quando teria retornado do serviço no Km 175, onde roçava. Somente após a chegada de Alan teria tido acesso à arma de fogo, porém o acusado Ronildo afirmou que a arma tinha sido entregue a seu irmão por uma pessoa de Altamira/PA e não por Alan (Num. 11204520 a Num. 11204540).

Outra contradição encontrada nos dois interrogatórios diz respeito às vestimentas usadas pelos acusados, pois Ronilson declarou em juízo que os três tinham protegido seus rostos, assim afirmando: “
que quando assaltaram Capixaba, usava camisa como capuz, seu irmão estava com a touca e Alan com o capacete; que seu irmão usava uma touca, que cobria o rosto e ficava só os olhos para fora; que era uma touca ninja”..
Ronildo já afirmou:
“que estava com roupa normal e calça e sandália; que vestia uma camiseta manga cumprida, cor azul; que estava com o rosto descoberto; [Num. 11204524] nem na hora do assalto; que só seu irmão estava sem nada, nem Alan; que o interrogado estava com o capacete; que ninguém usava touca ninja; que quem estava com a arma na hora era seu irmão;”.

Como se vê, a vestimenta usada pelo acusado Ronildo, ao menos, coincide com a vestimenta indicada pela vítima Manoel Araújo da Silva, ao narrar o crime que sofreu (Num. 11204242 - Pág. 2 e Num. 11204348/ Num. 11204397). Todavia, ao depor em juízo, a vítima informou que chegou na delegacia e a roupa dos acusados estaria no chão, ao pé da mesa do delegado. Logo, não reconheceu os acusados vestindo tais roupas, mas sim as roupas que foram apresentadas pelo delegado. Ademais, em sede policial, narrou que a moto seria preta, sendo que em juízo já afirmou que o delegado mentiu, pois não indicou tal cor, mas sim o modelo da moto. Disse que estava noite e não teria como reconhecer. Como se vê, a vítima afirmou que não reconheceu o rosto dos agentes, mas tão somente as vestimentas e estas sequer estavam sendo usadas pelo acusados, mas sim estavam jogadas ao chão da repartição policial.

Muito embora se saiba que, em sede de crimes patrimoniais, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima adquire relevante valor probatório, conforme vários precedentes judiciais, é necessário que a palavra da vítima seja crível, contundente na narrativa dos fatos e no conhecimento dos acusados, o que não acontece
in casu.

Ademais, em apoio à tese defensiva, foram ouvidas em juízo as testemunhas Sandra Almeida Pereira (Num. 11204471 a Num. 11204486), Lugenira Sousa de Castro (
Num. 11204495
a
Num. 11204498
) e Eliene Pereira da Costa (Num. 11204328 a Num. 11204330), as quais confirmaram que o acusado Ronildo teria passado o dia inteiro na casa desta última, sua sogra, enquanto Ronilson teria passado o dia num “lote” do KM 175, roçando por diária, o que contraria a narrativa de que os dois estariam praticando o delito às 19:30 horas, no comércio da vítima Manoel.

As demais testemunhas policiais ouvidas em juízo nada souberam informar quanto ao assalto que vitimou Manoel, somente tendo participado da prisão em flagrante dos acusados pelo roubo à vítima Renilson Silva Oliveira, cuja materialidade e autoria não é discutida neste recurso, pois ambos os réus são confessos quanto ao crime.

Da análise detida dos autos, portanto, tem-se uma dúvida razoável quanto à autoria delitiva do crime de roubo majorado praticado contra a vítima Manoel Araújo da Silva, razão pela qual entendo acertada a decisão do juízo
a quo
, de absolver os acusados por este crime, sendo mantida a sentença nesse sentido (ainda que não comprovada cabalmente suas inocências).

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, mantendo a absolvição dos acusados Ronildo e Ronilson Fagundes da Silva quanto ao crime do art. 157, §20, incisos I e II, do CP/40, praticado no dia 04.10.2016, contra a vítima Manoel Araújo da Silva.

II.2 – Recursos da acusação e defesa - Pedido de reforma da dosimetria penal com decote da negativação da culpabilidade e ainda da aplicação da minorante do crime tentado, prevista no art. 14, II e parágrafo único do CP/40.

A acusação e defesa impugnam o mérito da sentença, requerendo a reforma da dosimetria penal. A acusação, requerendo a aplicação da minorante do art. 14, inciso II e parágrafo único do CP/40 e a defesa requerendo a fixação da pena-base no mínimo legal, com decote da negativação da culpabilidade.

Quanto à fixação da pena dos acusados, o juízo de origem, ao cominar a pena-base, apenas considerou negativa a culpabilidade de ambos os acusados, assim consignando na sentença (Num. 11204255 - Pág. 5/13):

[...]

Em relaço à
culpabilidade
, tem-se que a conduta do réu é merecedora de censura, pois, de forma consciente e voluntária tentou roubar a vítima e a ameaçou com arma de fogo tendo agido com alto grau de culpa.

[...]

Claramente equivocou-se o juízo, ao usar o conceito da culpabilidade enquanto elemento do crime, de acordo com seu conceito analítico, ao invés de ponderar o grau de reprovabilidade da conduta, que deveria ir além da reprovabilidade inerente ao próprio tipo penal. Dessa feita, de fato assiste razão à defesa, pois não há fundamentação idônea
in casu
para manter a exasperação da pena-base por força das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP/40.

Sendo assim, decoto a exasperação decorrente da culpabilidade, fixando a nova pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, mínimo legal do art. 157 do CP/40.

Na 2ª fase da dosimetria penal, tal como o fez o juízo de origem, vislumbro aplicável a atenuante genérica da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea “d” do CP/40, porém deixo de fazê-la incidir por força do enunciado de súmula n. 231 do STJ, eis que a pena já se encontra aplicada no mínimo legal.

Quanto à 3ª fase da dosimetria penal, mais uma vez, entendo necessária a reforma da sentença, assistindo razão à acusação, pois o crime de roubo majorado praticado contra a vítima Renilson Silva Oliveira não chegou a ser consumado, pois nenhum bem da vítima foi subtraído e tal conclusão não demanda maiores digressões.

A vítima (Num. 11204260 a Num. 11204325), as testemunhas policiais (PM Marcos Novaes de Sousa - Num. 11204399 e PM Fabrício Augusto Dias Rebelo Lima - Num. 11204440 a Num. 11204464), os acusados (Num. 11204500 a Num. 11204540), todos ouvidos em juízo declararam que os acusados aguardaram a vítima em via pública, dando-lhe ordem de parada e descida do veículo, mediante ameaça com emprego de arma de fogo, sendo que neste momento a vítima deu ré na pick-up e arrancou em alta velocidade para deles fugir. No entanto, o acusado Ronilson concretizou a ameaça, ao apontar a arma de fogo em direção da vítima e de seu veículo, como detalhadamente descrito pela vítima e não negado pelos acusados.

O resultado naturalístico previsto no tipo penal do art. 157 do CP/40, consistente na subtração de coisa alheia móvel, somente não se efetivou por força da fuga da vítima, impedindo que os acusados lograssem êxito em seu intento criminoso, todavia, a grave ameaça foi exercida e grande parte do
iter criminis
foi percorrido, pois somente a perda patrimonial deixou de ocorrer.

Sendo assim, de fato, assiste razão à acusação no sentido de que o crime praticado pelos acusados contra a vítima Renilson Silva Oliveira foi somente tentado, nos termos do art. 14, inciso II do CP/40, devendo a pena ser minorada no patamar de 1/3, na 3ª fase da dosimetria, gerando uma nova pena final de 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicialmente aberto, e 07 (sete) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO DA DEFESA E, NA PARTE CONHECIDA, DOU-LHE PROVIMENTO, E CONHEÇO INTEGRALMENTE O RECURSO DA ACUSAÇÃO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
reduzindo a pena final do acusado a 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicialmente aberto, e 07 (sete) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, mantendo a sentença em seus demais termos, n
os termos da fundamentação supra. Recurso prejudicado quanto ao acusado Ronildo Fagundes da Silva.

É como voto.

Belém (PA),21 de março de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 21/03/2024